Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745187-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS ANDRE DE LIMA MENDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL proposta de próprio punho por CARLOS ANDRÉ DE LIMA MENDES, visando reformar o acórdão no 1712014, da 3a Turma Criminal, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora requerente nos autos do Processo no 0707183-74.2021.8.07.0001, para afastar a causa de aumento do repouso noturno e fixar a pena definitiva, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1o e § 4o, inciso IV, e artigo 251, caput, ambos do Código Penal, em 5 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, e manteve os demais termos da sentença condenatória. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que fosse providenciado o patrocínio da causa, com a instrução dos documentos necessários à apreciação do pedido (ID 65456467). Em sua manifestação (ID 65784231), a Defensoria Pública informou se tratar de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da Revisão Criminal no 0753452-09.2023.8.07.0000, já julgada por esta relatoria. A Defensoria, então, fez referência ao que foi explicitado na revisão anterior, não acrescentando mais nenhum argumento ao pedido inicial. Na Revisão Criminal no 0753452-09.2023.8.07.0000, a Defensoria Pública alegou que a condenação foi amparada em conjunto probatório robusto, não estando fundamentada exclusivamente na delação premiada realizada pelo corréu; contudo, sustenta que a ação revisional é cabível para o fim de alterar a adequação típica dos delitos praticados para a do artigo 155, § 4o-A, do Código Penal, bem como de se proceder à readequação da dosimetria, para que a pena seja fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), em regime inicial aberto, sob o fundamento de que a Lei no 13.654/2018 deve ser aplicada retroativamente, por ser mais benéfica ao réu. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (ID 65974376). Brevemente relatados, decido. A presente revisão criminal não pode ser admitida. Com efeito, o artigo 622, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após e que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. No caso dos autos, como bem consignado pela Defensoria Pública e corroborado pela manifestação da d. Procuradoria de Justiça, os fundamentos e pedidos da presente revisão criminal são idênticos aos suscitados na Revisão Criminal no 0753452-09.2023.8.07.0000, julgada por esta Corte de Justiça. E não há novas provas aptas à reabertura da discussão. Assim, a demanda não se presta para reavaliação dos fundamentos que já foram apreciados em anterior Revisão Criminal, devendo ser destacado que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada, razão pela qual as teses suscitadas pela Defesa ou pelo próprio apenado não podem ser indefinidamente discutidas. De fato, o apenado e a Defensoria Pública não lograram trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo capaz de ensejar a modificação do que já foi examinado por esta Corte, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator